Tribunal: TJES
Processo: 5000198-55.2021.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2022-11-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000198-55.2021.8.08.0021

APELANTE:
MUNICÍPIO DE GUARAPARI/ES

APELADO:

SPART PARTICIPAÇÕES LTDA.

RELATOR:
Des
. DÉBORA MARIA AMBOS C. DA SILVA

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
IMÓVEL. INCIDÊNCIA DO IPTU. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA RURÍCULA DO BEM.
PAGAMENTO REGULAR DE ITR. BITRIBUTAÇÃO VEDADA.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO
DES
PROVIDO.

I
.
O
imóvel
objeto destes autos

e
ncontra-se cadastrado no INCRA
e possui
inscrição no CAFIR (Cadastro de imóveis rurais),
a revelar a sua natureza rurícula
,
razão pela qual o proprietário recolhe o ITR.

II.
D
eve o município ingressar com ação própria em face da União a fim de demonstrar que o imóvel está em zona urbana, do contrário, resta impossibilitada a cobrança do IPTU.

III.
Recurso
conhecido e
des
provido
.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,
ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto proferido pela e. Relatora.

Vitória-ES, 07 de novembro de 2022.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000198-55.2021.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE GUARAPARI
APELADO: SPART PARTICIPACOES LTDA
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 021 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000198-55.2021.8.08.0021

APELANTE:
MUNICÍPIO DE GUARAPARI/ES

APELADO:

SPART PARTICIPAÇÕES LTDA.

RELATOR:
Des
.
CONVOCADO

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação
interposta por
MUNICÍPIO DE GUARAPARI/ES,
eis que irresignad
o
com a sentença
que acolheu a exceção de pré-
executividade declarando a nulidade do título executivo.

Em suas razões,
argumenta que,
em se tratando de imóvel situado no perímetro urbano, tal como no caso vertente, ressalvada a
hipótese do Art. 15 do DL 57/1966, incide o IPTU e não do ITR, cabendo ao sujeito passivo, sendo de seu interesse, questionar
a cobrança deste último, e não do primeiro.

Conclui dizendo que inexiste ilegalidade na cobrança objeto da ação primeva e,
sendo assim, pugna seja reformada a sentença a fim de rejeitar a exceção de pré-executividade.

Contrarrazões de ID 1885825.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES,
22
de se
tembro de 2022.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Desembargador convocado

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000198-55.2021.8.08.0021

APELANTE:
MUNICÍPIO DE GUARAPARI/ES

APELADO:

SPART PARTICIPAÇÕES LTDA.

RELATOR:
Des
.
CONVOCADO

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de apelação
interposta por
MUNICÍPIO DE GUARAPARI/ES,
eis que irresignad
o
com a sentença
que acolheu a exceção de pré-executividade declarando a nulidade do título executivo.

Em suas razões,
argumenta que,
em se tratando de imóvel situado no perímetro urbano, tal como no caso vertente, ressalvada a hipótese do Art. 15 do DL 57/1966, incide o IPTU e não
o
ITR, cabendo ao sujeito passivo, sendo de seu interesse, questionar a cobrança deste último, e não do primeiro.

Conclui dizendo que inexiste ilegalidade na cobrança
do IPTU
e, s
endo assim, pugna seja reformada a sentença a fim de rejeitar a exceção de pré-executividade.

Prefacialmente, elucido que a CDA objeto da ação primeva diz respeito à cobrança de IPTU do exercício de 2019, já tendo sido objeto de pronunciamento judicial a cobrança do referido imposto atinentes a outros exercícios, vide ações nºs 5000697-78.2017.8.08.0021 e 0008364-69.2018.8.08.0021.

Em seu apelo, alega o ente público municipal que o imóvel possui natureza urbana e como tal incide o IPTU, devendo o recorrido cessar por sua iniciativa o pagamento do ITR.

Ao meu sentir o recurso não merece provimento.

Isto porque, incontroverso nos autos que o imóvel em debate encontra-se devidamente cadastrado no INCRA, além de também possuir inscrição no CAFIR (Cadastro de imóveis rurais), sendo nítido que se trata de imóvel rural (
ID
's
1885803
e
1885805
).

Ademais, o apelado comprovou o pagamento do ITR no ano em que o ente público municipal lançou a cobrança do IPTU.

Deste modo, observa-se o conflito de competência tributária uma vez que tanto a União como o Município apelante estão cobrando os impostos sobre a propriedade do imóvel.

Em casos tais, deve o município ingressar com ação própria em face da União a fim de demonstrar que o imóvel está em zona urbana, do contrário, resta impossibilitada a cobrança do IPTU.

Em casos similares, eis o posicionamento deste Sodalício:

ACÓRDÃO EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE COBRANÇA DE IPTU. INCIDÊNCIA DE ITR E IPTU SOBRE
O MESMO IMÓVEL. VEDAÇÃO À BITRIBUTAÇÃO. DEVER DO MUNICÍPIO DE MOVER AÇÃO DESCONSTITUTIVA. ÂMBITO DA JUSTIÇA FEDERAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a cobrança do imposto municipal (IPTU) sobre imóvel que, a princípio, recolhe imposto federal ( ITR), deverá ser precedida de uma ação de desqualificação rurícula do imóvel, a ser movida pelo ente Municipal contra o INCRA, perante a Justiça Federal, a fim de afastar a incidência do ITR e, assim, iniciar a cobrança do IPTU. Precedentes TJES. II. O imóvel, objeto da lide , encontra-se cadastrado junto ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária INCRA, além de também possuir inscrição no Cadastro de Imóveis Rurais CAFIR, havendo comprovante de recolhimento de ITR, Certidão Negativa de Débitos Federais relativos ao ITR NIRF: 7.404.547-4, como também as guias de energia, enquadrando o imóvel em Classe Rural. III. Não tendo o município discutido judicialmente a natureza do imóvel em litígio com o objetivo de desqualificá-lo de rural para urbano, em ação própria perante a Justiça Federal, permanece a natureza rurícula do imóvel, sendo inviável a incidência do IPTU, mesmo que o bem esteja localizado, atualmente, em zona considerada urbanística. Sentença reformada para anular as cobranças do imposto municipal sobre o imóvel em cotejo. IV. Recurso conhecido e provido. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (TERCEIRA CÂMARA CÍVEL) em, por unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Vitória, 07 de dezembro de 2021. PRESIDENTE RELATOR (A) (TJ-ES - AC: 00021237120148080069, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Data de Julgamento: 01/02/2022, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/02/2022).

T
RIBUTÁRIO- REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO VOLUNTÁRIA - NULIDADE DE LANÇAMENTOS DE IPTU - POSSIBILIDADE - COISA JULGADA TRIBUTÁRIA - NÃO VIOLAÇÃO DA SÚMULA
239 DO STF - CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS AFASTADA DE OFÍCIO - INSTITUTO DA CONFUSÃO
1. Restou assentado, por ocasião do julgamento da Remessa Necessária de nº 69060068298, envolvendo as mesmas partes e o mesmo objeto, a impossibilidade de cobrança acerca do IPTU, tendo em vista que o imóvel, objeto da lide, está registrado no INCRA como minifúndio, caracterizando-se bem rural, incidindo sobre ele o ITR. 2. In casu, a não incidência do IPTU insere-se nos limites da coisa julgada, revelando-se antijurídica a conduta do Município em cobrar o aludido imposto, não havendo que se
falar em inobservância do disposto na Súmula 239 do STF. 3.
Para a desqualificação rurícula do imóvel, deve o ente Municipal ajuizar a competente ação no
Juízo Federal a fim de afastar a incidência do ITR para assim iniciar a cobrança do IPTU.
4. Não se condena a Fazenda Pública ao pagamento das custas
remanescentes. Precedentes do Colendo STJ. Frisa-se que essa isenção não retira a responsabilidade do ente Municipal, como sucumbente na lide, de ressarcir o valor despendido pelos autores a título de custas prévias. 5. Recurso conhecido e improvido. Remessa Necessária conhecida para afastar a condenação do Município quanto ao pagamento das custas processuais remanescentes. (TJES, Classe: Apelação, 069108017141, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão
julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 10/10/2011, Data da Publicação no Diário: 25/10/2011
).

Neste ínterim, não tendo o município adotado tal proceder, permanece a natureza rurícula do imóvel, sendo inviável a incidência do IPTU, mesmo que o bem esteja localizado em zona urbana.

Isso posto, conheço do recurso e
nego
-lhe provimento
para

manter inalterada
a sentença.

É como voto.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Desembargador Convocado

Relator

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000198-55.2021.8.08.0021

APELANTE:
MUNICÍPIO DE GUARAPARI/ES

APELADO:

SPART PARTICIPAÇÕES LTDA.

RELATOR:
Des
.
CONVOCADO

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

APELAÇÃO CÍVEL.
IMÓVEL. INCIDÊNCIA DO IPTU. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA RURÍCULA DO BEM.
PAGAMENTO REGULAR DE ITR. BITRIBUTAÇÃO VEDADA.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO
DES
PROVIDO.

I
.
O
imóvel
objeto destes autos

e
ncontra-se cadastrado no INCRA
e possui
inscrição no CAFIR (Cadastro de imóveis rurais),
a revelar a sua natureza rurícula
,
razão pela qual o proprietário recolhe o ITR.

II.
D
eve o município ingressar com ação própria em face da União a fim de demonstrar que o imóvel está em zona urbana, do contrário, resta impossibilitada a cobrança do IPTU.

III.
Recurso
conhecido e
des
provido
.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.